Tribunal: TJPA
Processo: 0802609-14.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802609-14.2023.8.14.0401

APELANTE: JESSE COSTA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA. FRAÇÃO POR VETOR NEGATIVO. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) o afastamento da majorante do uso de arma branca; (ii) aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) na dosimetria da pena-base; e (iii) adequação da pena de multa. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a majorante do uso de arma branca; (ii) verificar se deve ser alterada a fração utilizada na primeira fase da dosimetria; (iii) checar a proporcionalidade da multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da majorante pelo uso de arma branca encontra respaldo na palavra da vítima, que relatou que
o réu a estrangulou e ameaçou cortar a sua garganta com uma faca
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade, o depoimento da vítima possui especial relevância. A ausência de apreensão da arma não descaracteriza a causa de aumento.

4. Quanto ao abrandamento da fração aplicada, a discricionariedade do julgador para valorar os vetores foi exercida sem desproporcionalidade, devendo ser mantida.

5. A pena de multa foi fixada em patamar inferior ao proporcional à pena de reclusão, mas a vedação à
reformatio in pejus
em recursos exclusivos da defesa impede a piora da situação do réu.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação não provida.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, VII; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2067455/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 14/09/2022; STJ, HC 581963/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jesse Costa Ferreira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (cf. ID 17167336).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) o decote da majorante de uso de arma branca; (b) a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por vetor negativo; (c) adequação ad pena de multa (cf. ID 17167366)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17167370).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
23109079
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia o afastamento da majorante de uso de arma branca. Subsidiariamente, requer a aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) para exasperar a pena-base.

Pois bem.

Começo a análise recursal pelo pleito de decote da majorante de emprego de arma branca, o qual, adianto, não merece acolhimento.

Embora o objeto em questão não tenha sido encontrado em poder do réu, a vítima, em depoimento à polícia (página 16 do ID 17167269) e posteriormente em audiência (ID 17167309), descreveu de forma detalhada e convincente a sua utilização no crime. Segundo o relato, o réu a estrangulou e ameaçou cortar a sua garganta com uma faca, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta do apelante e justifica a negativação do vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. Além disso, os autos indicam que o réu foi preso vários dias depois o roubo, tendo, portanto, tempo mais que suficiente para se desfazer da arma utilizada.

É importante destacar que, na jurisprudência, a palavra da vítima tem especial relevância em delitos patrimoniais, sobretudo quando praticados de forma clandestina, como no caso em análise. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...)
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, não é relevante o fato de a vítima não ter descrito detalhadamente o instrumento utilizado. Isso porque, independentemente do formato ou tamanho do objeto, a faca não precisa de ter características específicas para justificar a aplicação da causa de aumento.

Por todo o exposto, considero comprovado o uso de arma branca com base nas declarações da vítima, o que basta para caracterizar a majorante, sendo desnecessária a apreensão do instrumento do crime. Nessa linha vem decidindo o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ARMA BRANCA (FACA). APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DIANTE DAS PROVAS COLHIDAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. (...). Diante das provas colhidas na instância ordinária, concluiu-se pela utilização da arma branca (faca), mormente em razão do depoimento da vítima, que, detalhadamente, descreveu as características de respectiva arma, confirmando que o réu a mostrou no intuito de ameaçá-la. (..). (STJ - AgRg no AREsp: 2067455 DF 2022/0041562-8, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022).

Pleito indeferido.

Quanto ao pedido de abrandamento da fração de aumento aplicada pelo vetor negativo, tampouco merece deferimento.

Como é cediço, o julgador possui discricionariedade para valorar o impacto de cada vetor na pena-base, devendo-se respeitar o acréscimo aplicado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Trata-se de matéria inserida no âmbito da discricionariedade do magistrado. Por isso, mesmo que alguma corrente jurisprudencial se incline pela aplicação de uma fração específica, cabe a ele, com base nos elementos do caso concreto, determinar o incremento na pena-base em razão de circunstância judicial considerada desabonadora.

No caso, considero que a exasperação empregada (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato do crime de roubo) não foi desproporcional. O aumento aplicado está dentro dos limites aceitáveis e guarda correspondência com a gravidade da conduta aferida.

Portanto, o cálculo está em conformidade com o entendimento consolidado por este Tribunal, conforme dispõe a Súmula 23, que justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal quando verificada qualquer circunstância judicial negativa.

Por fim, constato que a pena de multa se encontra menor do que deveria, pois, para ser proporcional à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, deveria ter sido fixada em 100 (cem) dias-multa, e não em 60 (sessenta). Contudo, mantenho o valor inalterado, considerando a vedação da
reformatio in pejus
em recursos exclusivos da defesa, conforme dispõe o artigo 617 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

Belém, 03/02/2025